Tribunal: TJSP
Processo: 1000143-53.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Fraude bancária denominada 'troca do cartão' – Ilícito perpetrado fora da agência bancária - Teoria do risco e dever de indenizar que não incide no caso concreto – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Precedentes desta Câmara e deste E. Tribunal – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000143-53.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA BATISTA SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-53.2020.8.26.0007 -Voto no 48485
2
VOTO No: 48485
APEL. No: 1000143-53.2020.8.26.0007
COMARCA : SÃO PAULO
APTE : FRANCISCA BATISTA SOARES (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO : ITAU UNIBANCO S/A
”RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais e morais
Fraude bancária denominada 'troca do cartão'
Ilícito
perpetrado fora da agência bancária - Teoria do risco e dever
de indenizar que não incide no caso concreto Sentença
reformada para julgar improcedente a ação Precedentes desta
Câmara e deste E. Tribunal Sentença de improcedência
mantida - Recurso improvido.”
1)
Insurge-se
a
apelante
contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória
c.c. indenização por danos materiais e morais que
moveu contra o apelado, alegando, em síntese, que:
o banco responde objetivamente pelos prejuízos
causados; a relação é de consumo; não houve culpa
da autora.
Beneficiária da Justiça gratuita.
Recebido
o
recurso,
o
banco
apresentou resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Pretende a autora-apelante a reforma
da
r.sentença
que
julgou
improcedente
ação
declaratória c.c. indenização por danos materiais
e morais que moveu contra o apelado.
Sua pretensão não merece prosperar,
pois deve ser observada circunstância importante
relacionada à prática do ilícito.
Restou incontroverso nos autos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-53.2020.8.26.0007 -Voto no 48485
3
fraude conhecida como “troca do cartão” ocorreu
fora das dependências da agência bancária.
A autora foi vítima do ardil ao
efetuar um saque no caixa eletrônico situado num
terminal de ônibus.
Patente o descabimento da exigência
de segurança do banco no local, pois situado fora
da sua esfera de controle e gerência.

Não
há
dúvida
que
os
bancos
respondem pelo risco de sua atividade, mas essa
responsabilidade tem limite geográfico.
Não há o dever de indenizar!
Nesse sentido há precedentes desta
Câmara e deste E. Tribunal:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
Preliminar
de
cerceamento
de
defesa.
Inocorrência.
Elementos trazidos ao caderno processual
que se mostraram suficientes para a
análise das questões colocadas. "Troca"
do cartão do autor por outro que,
certamente,
foi
praticada
por
estelionatário que o abordou durante o
saque. Ocultação deliberada desse fato,
que é relevantíssimo, também omitido o
local onde ocorreu a "troca". Fraude
para a qual há alerta há anos, e que
ocorre por desídia do utilizador do
cartão. Responsabilidade pela guarda e
uso correto do cartão que é exclusivamente do correntista, não restando caracterizada a falha na
prestação de serviços bancários. Pedidos
iniciais
que
devem
ser
julgados
improcedentes. Reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-53.2020.8.26.0007 -Voto no 48485
4
que se impõe. Recurso do requerente
desprovido e provido o da instituição
financeira para julgar improcedentes os
pedidos
da
demanda.”
(Apel.
no
1015194-17.2014.8.26.0007
23a C. de
Direito Privado Rel. MARCOS GOZZO j.
18.05.2016)
“Declaratória.
Danos
morais.
Cartão de crédito. Transações efetuadas
por fraudadores. Improcedência. Abono.
Autor que apresenta retórica fastidiosa
de que soube das movimentações indevidas
por preposta da casa bancária. Vertente
documental comprova que se deu a troca
do cartão em caixa eletrônico localizado
fora da instituição financeira. Fraude
escondida na vestibular e confessada na
réplica.
Inovação.
Vicissitude
que
impede o prestígio da pretensão inicial
e
sanciona
a
expiação
processual
arbitrara pelo douto Magistrado a quo, a
teor dos artigos 77, incisos I e II e
80, inciso II, do CPC. Hipótese do
artigo 252 do RITJSP. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”(Apel.
no
1023851-53.2014.8.26.0554
22a C. de
Direito Privado Rel. SÉRGIO RUI j.
30.06.2016)
O que se verificou no caso narrado
na inicial é que a própria autora, ainda que por
descuido, deixou que terceiros se apossassem do
seu cartão magnético, restando evidenciada a culpa
exclusiva da vítima.
E, conforme entendimento sufragado
pelo C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, é do
correntista a responsabilidade pela guarda do
cartão e da senha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-53.2020.8.26.0007 -Voto no 48485
5
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA.
CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO
PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
POR
TERCEIROS.
CULPA
EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA.
PROVA.
VALORAÇÃO.
PRETENSÃO.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA.
ART. 461, § 4o, DO CPC/73. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. "Conforme precedentes
desta Corte, em relação ao uso do
serviço de conta-corrente fornecido
pelas instituições bancárias, cabe ao
correntista cuidar pessoalmente da
guarda de seu cartão magnético e sigilo
de sua senha pessoal no momento em
que deles faz uso. Não pode ceder o
cartão a quem quer que seja, muito menos
fornecer sua senha a terceiros. Ao agir
dessa forma, passa a assumir os riscos
de sua conduta, que contribui, à toda
evidência, para que seja vítima de
fraudadores e estelionatários." (RESP
602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP
417835/AL,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JÚNIOR,
DJU
de
19.8.2002).(...) 4. Agravo interno a que
se nega provimento.” (AgInt no AREsp
1295277 / PR Quarta Turma Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI - 23.10.2 018)

Por
tal
motivo,
deve
ser
integralmente mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000143-53.2020.8.26.0007 -Voto no 48485
6
Em razão do resultado, majora-se a
verba honorária para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, par. 11, CPC,
observando-se a gratuidade concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator